Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Consequentemente, os créditos posteriores a data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível.
2. Se o crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual o cumprimento de sentença deverá prosseguir no Juízo de origem.
3. Agravo de instrumento desprovido.